Tribunal: TJBA
Processo: 8077313-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077313-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: J. G. J. M. e outros Advogado(s):SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PRESTADOR HABILITADO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. CLÍNICA PECA. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO NEUROPEDIATRA NA UNIDADE DE TERAPIA. CONSULTAS PERIÓDICAS. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA DA REDE CONVENIADA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESCABIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRAZO DE TRANSIÇÃO DE 30 DIAS. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed em face de decisão interlocutória que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica particular ("Clínica Ativa"), com autorização de levantamento de valores bloqueados (R$ 50.960,00). A operadora sustenta a existência de rede credenciada apta em Camaçari/BA (Clínica PECA) e em municípios vizinhos, além de alegar risco de irreversibilidade financeira. Decisão interlocutória de primeiro grau mantida em sede de juízo de retratação pela Relatoria, após apresentação de laudos médicos atualizados indicando regressão clínica do menor. II. Questão em Discussão As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a rede credenciada oferecida pela operadora é suficiente e tecnicamente apta para o tratamento pelo método ABA; (ii) saber se a ausência de médico neuropediatra na unidade específica de terapias autoriza a migração de todo o tratamento para clínica particular; e (iii) definir a viabilidade da manutenção do bloqueio de ativos financeiros. III. Razões de Decidir A relação jurídica submete-se ao CDC (Súmula 608 do STJ), mas deve observar a utilização prioritária da rede credenciada quando esta se mostra apta. A operadora comprovou a disponibilidade de atendimento especializado pelo Método ABA na "Clínica PECA", situada no domicílio do autor, possuindo equipe técnica qualificada. A inexistência de neuropediatra na mesma unidade física das terapias semanais não justifica o abandono da rede credenciada, visto que as consultas médicas são periódicas (trimestrais), sendo razoável o deslocamento a municípios limítrofes para tais atos. Eventuais divergências sobre a duração das sessões são de natureza técnico-clínica e devem ser ajustadas administrativamente, não configurando recusa de cobertura. O bloqueio de valores via SISBAJUD revela-se temerário diante da comprovação de rede habilitada, devendo ser prestigiada a execução via rede conveniada. Aplicação da modulação de efeitos para garantir transição segura (30 dias) e evitar retrocessos clínicos no menor, mantendo-se a liberação de valores apenas para tratamentos já realizados. IV. Dispositivo e Tese Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento em clínica particular quando dispõe de prestador habilitado na rede credenciada para oferecer o mesmo serviço, salvo ausência comprovada de equivalência técnica." "2. A necessidade de deslocamento para consultas médicas periódicas em municípios limítrofes não autoriza a migração de terapias multidisciplinares semanais para fora da rede credenciada, em observância ao princípio da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300 e 931; CDC, Lei nº 8.078/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035293-06.2025.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, 2ª Câmara Cível, j. 25.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077313-12.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como agravado, M.D.S.N., representado por sua genitora THAIANE MARTINS BITTENCOURT, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e determinar que o tratamento do menor seja realizado na rede credenciada ou parceira da Agravante, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a transição, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA